Tribunal: TJMT
Processo: 1023794-24.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023794-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOARES DO CARMO - CPF: 428.308.568-56 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, homologou cálculos com fixação do termo inicial dos juros de mora em 26.06.2023 e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) nulidade por ausência de fundamentação; (ii) ocorrência de preclusão quanto ao termo inicial dos juros; e (iii) alegada violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

Inexiste nulidade, pois a decisão enfrentou suficientemente a matéria devolvida, nos termos do art. 489 do CPC.

Preclusa a discussão sobre o termo inicial dos juros, fixado em decisão anterior não impugnada oportunamente.

A definição da data com base em informação oficial não afronta a coisa julgada, que apenas estabeleceu o marco jurídico (evento danoso), dependente de apuração concreta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa o termo inicial dos juros de mora no cumprimento de sentença enseja preclusão. 2. A individualização da data do evento danoso, em execução, não viola a coisa julgada quando o título não a define de forma expressa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Joares do Carmo
,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento nos artigos
513 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão que rejeitou os embargos padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que não enfrentou argumentos relevantes suscitados, notadamente aqueles relativos à inadequação da informação fornecida pelo SERASA, que refletiria mera “visualização de oferta” e não a efetiva data de negativação, bem como o alegado descumprimento de determinação judicial para esclarecimento desse marco temporal.

Aduz, ainda, que a definição do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, razão pela qual poderia ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução, sobretudo diante da utilização de dado manifestamente incorreto. Acrescenta que o título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente a incidência dos juros moratórios a partir da data do dano, correspondente à inclusão indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, de modo que a adoção de marco temporal diverso implicaria indevida modificação do conteúdo do julgado, configurando violação direta à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 509, §1º, do CPC .

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração; subsidiariamente, requer o afastamento da preclusão reconhecida, o reconhecimento da natureza de ordem pública da matéria e a declaração de violação à coisa julgada, com a consequente cassação da sentença de extinção do cumprimento de sentença e o retorno dos autos à origem para refazimento dos cálculos, observando-se o termo inicial dos juros conforme estabelecido no título executivo judicial .

A apelada apresentou contrarrazões no id. 343786384, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por
Joares do Carmo
em desfavor da
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, na qual foi constituído título executivo judicial decorrente de condenação por inclusão indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

No curso do cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação, arguindo excesso de execução, ao fundamento de que o termo inicial dos juros de mora deveria ser fixado em 26.06.2023, data indicada pelo SERASA como “visualização de oferta”.

O Juízo de origem acolheu a impugnação, homologou os cálculos da contadoria, reconheceu o excesso executório, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC , sendo mantida a decisão em sede de embargos.

Irresignado, recorre o apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, à existência ou não de preclusão quanto ao termo inicial dos juros de mora e, por conseguinte, à suposta violação à coisa julgada formada no acórdão exequendo.

De início, não se verifica a nulidade apontada, isso porque, a decisão combatida, embora sucinta, enfrentou a questão central devolvida à análise judicial, qual seja, a preclusão da matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora, consignando expressamente que a parte exequente deixou de se insurgir oportunamente contra a decisão que fixou o marco temporal adotado, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

Sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento processual, a exigência de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim daqueles suficientes para a formação do convencimento, o que se verificou na hipótese.

No que tange à alegada inexistência de preclusão, melhor sorte não assiste à apelante.

Conforme documentado nos autos, houve decisão anterior que, com base em informação oficial, fixou a data de 26.06.2023 como sendo o momento da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, determinando, inclusive, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com base nesse parâmetro.

Isso porque, o acórdão ora executado consignou:

“
Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir do ato ilícito,
ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome
”
. (id. 216348186)

Ora, não resta dúvidas quanto o termo a ser utilizado, sendo o escorreito quando da ciência do apontamento no Serasa Limpa Nome.

Ademais, a parte exequente deixou de impugnar oportunamente tal decisão, somente vindo a questioná-la após a homologação dos cálculos, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência da preclusão temporal.

A tentativa de afastar tal efeito sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública não se sustenta, mormente porque conforme explicitado, não há equivoco na decisão.

Embora o termo inicial dos juros possua relevância para a liquidez do título, não se cuida, no caso concreto, de questão cognoscível de ofício em qualquer tempo, mas sim de critério executivo definido no curso do cumprimento de sentença, cuja estabilização se impõe em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Admitir a rediscussão da matéria após a preclusão implicaria verdadeira eternização da fase executiva, em manifesta afronta à efetividade da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, não se vislumbra violação à coisa julgada.

O acórdão exequendo, ao fixar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, não delimitou, de forma objetiva e imutável, a data exata desse evento, remetendo, implicitamente, à necessidade de apuração no caso concreto, sendo remetido o ofício ao órgão competente para apuração da data.

Destarte, a despeito de toda a argumentação desenvolvida pela apelante, verifica-se que o termo utilizado para o cálculo dos juros de mora encontra-se escorreito e em plena harmonia com o acórdão exequendo, não havendo qualquer desconformidade apta a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Portanto, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026